Tribunal: TJMT
Processo: 1004867-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004867-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (APELANTE), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), ROBSON DOS SANTOS MELO - CPF: 063.388.881-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO SILVA DE MORAES - CPF: 025.105.971-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS - CPF: 038.770.361-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO - CPF: 010.667.251-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.111.581-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.470.991-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 046.299.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 022.771.921-20 (VÍTIMA), ELISETE APARECIDA VIDOVIX SEGURA VIOLIN MARCOLINO - CPF: 416.027.811-68 (VÍTIMA), TATIANE RODRIGUES GAZZI - CPF: 033.476.291-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004867-23.2020.8.11.0006

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 157, §§2
o
, II, IV, V, 2
o
-A, I, POR TRÊS VEZES, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS PROVAS DELA DECORRENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS CAPTADOS – REJEIÇÃO – ACESSO DA DEFESA ÀS MÍDIAS COM OS CONTEÚDOS INTERCEPTADOS E RESPECTIVOS RELATÓRIOS – DESNECESSIDADE DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL PELO JUÍZO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONFIRMADOS PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA PARA O FIM DE COMETIMENTO DE CRIMES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PREQUESTIONAMENTO – MERA CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICO
S
–
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DA DOSIMETRIA
DE OFÍCIO
– ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DOSIMÉTRICAS SEM JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS – REPRIMENDAS FINAIS REAJUSTADAS.

“
Conforme precedentes desta Corte, tendo as instâncias de origem registrado que as gravações das conversas telefônicas ficaram disponíveis às partes na secretaria ou cartório do juízo de origem, não há necessidade de transcrição da integralidade dos diálogos, sendo suficiente que ela se refira às suas partes relevantes
” [STJ, AgRg no HC 525.931/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021].

A prova indiciária, as interceptações telefônicas e os elementos colhidos ao longo da instrução processual são suficientes para caracterizar a autoria e a materialidade do crime de roubo. Precedentes.

Demonstrada a associação estável e duradoura, com a finalidade de cometer crimes, resta caracterizado o delito tipificado no artigo 288, do Código Penal.

Verificado que o juiz – no crime de roubo – utilizou três qualificadoras (CP, incisos II, IV e IV do art. 157, §2
o
), sem apresentar motivação concreta, suficiente e idônea, para recrudescer a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, necessário o reajuste delas para o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida para o tipo penal infringido.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena intermediária do crime do artigo 288, do Código Penal, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
da reprimenda.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004867-23.2020.8.11.0006

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
ROBSON DOS SANTOS MELO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres/MT (autos n. 2140-11.2020.811.0006), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze meses), no regime fechado, e pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado [em concurso de agentes, com a subtração de veículo automotor e destinação para o exterior, mediante restrição à liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo], por três vezes, e associação criminosa armada.

ROBSON
argui,
preliminarmente
, a nulidade da interceptação telefônica e das provas dela decorrentes, uma vez que não foi disponibilizada “
seja por gravação em mídia, seja por meio de transcrição nos autos principais ou em incidentes apensos a integralidade do conteúdo das interceptações
”, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No
mérito
, postula sua absolvição, uma vez que:
1.1)
em relação ao
roubo majorado
, sua condenação foi baseada, exclusivamente, nas interceptações telefônicas, cujos áudios captados atribuem a prática delitiva a um indivíduo alcunhado “Corolla”, porém, nega possuir tal apelido;
1.2)
não há indícios suficientes de que integre a
associação criminosa
narrada na denúncia e nem se fazem presentes os requisitos para a caracterização do delito. Ao final, pugna pelo “
prequestionamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos legais, convencionais ou constitucionais invocados [...] necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários”
[doc. digital n. 111059702].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 111059705 e 114319999].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004867-23.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS PROVAS DELA DECORRENTES POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS.

Egrégia Câmara:

ROBSON DOS SANTOS MELO
suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa em face da ausência de disponibilização ou transcrição integral dos diálogos captados.

É dos autos que, à época da prática dos crimes pelos quais o acusado foi denunciado, a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT havia deflagrado a operação denominada “Expurgos da Fronteira”, no intuito de desbaratar quadrilhas especializadas em roubos a propriedades e veículos, os quais eram trocados por drogas e/ou dinheiro na região fronteiriça entre Brasil e Bolívia.

Consta ainda que a equipe de investigadores mantinha escutas telefônicas autorizadas judicialmente e, dentre os indivíduos monitorados, os agentes de segurança interceptaram diálogos dos coacusados conversando sobre o roubo perpetrado na propriedade das vítimas, do transporte do veículo delas para a Bolívia e da prática de outros delitos patrimoniais.

Em razão desses fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de todos os investigados, inclusive do apelante. O pedido foi deferido pelo juiz singular e, posteriormente, foram todos eles denunciados pelo Ministério Público pelos crimes dos artigos
157, §§2
o
, II, IV, V, 2
o
-A, I, e 288, ambos do Código Penal
.

Neste ínterim, o material produzido nas interceptações – arquivos de áudio contendo as conversações telefônicas e relatórios investigativos confeccionados pela autoridade policial – foi inteiramente disponibilizado pelo juízo para consulta das partes.

Não por outra razão, e não menos equivocada, se patenteia a alegação do apelante, de que ocorreu cerceamento de defesa porque não houve transcrição integral dos áudios captados.

A preliminar arguida foi rechaçada na sentença condenatória, com os seguintes fundamentos, os quais
também
adoto como razões deste voto,
verbis
:

“[...] conforme já decidido, os áudios

relacionados as interceptações telefônicas estão à disposição das partes no cartório da Vara, podendo o Nobre Dr.

Defensor Público, a qualquer momento solicitar carga dos autos, o que não fez, já que o feito permaneceu inerte junto a

3a Vara Criminal.

A mesma tese foi suscitada nos autos de no 1907-14.2020.811.0006 - Cód. 261944, autos relacionados a mesma operação policial, na qual o Nobre Defensor também patrocina interesses dos réus, sendo

referida tese negada, como faço a seguir.

Cumpre salientar que a obrigatoriedade legal é no sentido de permitir a defesa acesso a

integralidade dos áudios, não, de mandar uma cópia mediante oficial de justiça ou meio idôneo a comprovar o acesso,

para a defensoria, ou de relembrar ao nobre Defensor Público de que deve fazer carga dos autos de interceptação

telefônica para análise das provas do processo.

Se por um equívoco, o feito em questão não foi em carga ao nobre defensor público, quando da

carga virtual do presente feito (verifique-se, que o feito tramitou quase integralmente junto ao Apolo Virtual, e portanto,

não houve carga, mas apenas permissão de acesso aos autos, na plataforma devida), poderia ter solicitado ao gestor da

Vara, ou a esse Juízo mediante petição a carga do processo, o que não foi procedido nos autos.

Assim, por estarem os áudios à disposição da defesa, não há que se falar em nulidade [...].

Não se pode alegar nulidade de ato que não foi praticado pela desídia da própria defesa, que sequer

analisou os áudios de interceptação antes da apresentação de alegações finais, nem mesmo fez carga do CD com os

áudios, postulou a remessa via e-mail ou mesmo fez carga física dos autos, que por cerca de quase um ano, esteve à

sua disposição em cartório.

Além disso, o MP, na sua função acusatória e em seu ônus probatório escorreito, juntou aos autos

cópias dos trechos que interessava a sua tese acusatória, não sendo de responsabilidade do MP, juntar a integralidade

dos áudios e conversas nesse feito, mas apenas, é de responsabilidade deste Juízo, permitir a defesa acesso irrestrito a

integralidade dos áudios interceptados, o que foi deferido, não apenas em uma, mas em várias oportunidades em que a

questão foi levantada nestes autos.

Assim, não há nulidade em desídia própria da defesa, afinal, se assim fosse permitido, nenhum

processo penal teria regular trâmite, razão pela qual rejeito a liminar suscitada”
(doc. digital n. 111059683).

Depois, é assente o entendimento jurisprudencial, inclusive das Cortes Superiores, no sentido de que se afigura desnecessária a transcrição integral dos áudios captados, desde que seja disponibilizado à defesa o acesso a tudo que foi apurado durante a quebra, como se observa no caso
sub judice
. Confira-se:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo interno na

Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de

diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade.

Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes.

Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige

estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma

invocado. A questão discutida nos autos não de adequa ao

conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2.
O Supremo

Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição

integral dos diálogos gravados durante quebra de

sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento

de defesa pela não transcrição de partes da

interceptação irrelevantes para o embasamento da

denúncia
. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a

decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega

provimento”
(STF, Ag.R Rcl: 33783-SP –

0019337-22.2019.1.00.0000, Relator Min. ROBERTO

BARROSO, Data de Julgamento: 29/11/2019, Primeira

Turma, Data de Publicação: DJe-277 13-12/2019).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL [...] INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA [...] TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE [...] WRIT NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
Conforme precedentes desta Corte, tendo as instâncias de origem registrado que as gravações das conversas telefônicas ficaram disponíveis às partes na secretaria ou cartório do juízo de origem, não há necessidade de transcrição da integralidade dos diálogos, sendo suficiente que ela se refira às suas partes relevantes

[...]
” (STJ, AgRg no HC 525.931/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...] 1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta

das 07h20min, em uma propriedade rural denominada Chácara Santa Élida, localizada na

Av. Pedro Alexandrino de Lacerda, próximo à Rádio Difusora, zona rural deste município e

Comarca de Cáceres/MT, Antônio Etevaldo Jesus Passos, Vulgo “Dó”, Rangel

De Oliveira Santos, Roni Cesar Soares Da Silva, Vulgo “Paraíba, Luciano

Da Silva Pereira, José Divino Moraes De Figueiredo, Vulgo “Titito”,

“Neguinho” E “José Divino”, Leandro Da Silva De Moraes e
ROBSON DOS

SANTOS MELO
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de

desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, 01

(uma) caminhonete Hillux SW4, placas QCF-7288, que foi posteriormente transportada

para o exterior (Bolívia), além de coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho

celular Iphone SE dourado, 01 (uma) aliança, 01 (um) porta alianças, 01 (uma) TV 52

polegadas marca Semp, 01 (um) liquidificador, 01 (uma) motocicleta Honda CG/150

START, 01 (uma) motocicleta Dafra e 01 (um) aparelho celular Samsumg Galaxy J5

pertencentes às vítimas Elisete Aparecida Vidovix Segura Violin Marcolino, Tatiane

Rodrigues Gazzi e Edivaldo Oliveira do Nascimento.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, um

dos increpados surgiu no portão da residência batendo palmas e solicitou

à vítima Elisete Aparecida um celular a pretexto de que seu veículo havia quebrado na

estrada e necessitava pedir socorro.

Exsurge que, neste momento, os caseiros e vítimas Edivaldo e Tatiane, na companhia de

seus dois filhos, estavam saindo da propriedade e se dispuseram a ajudar o denunciado,

saindo a pé em sua companhia pela estrada.

Desponta que durante os acontecimentos acima a vítima Elisete foi para uma casa de

barro localizada na propriedade e, ao sair, deparou-se com um dos indiciados usando um

chapéu de pano com aba e um pano escuro amarrado no rosto, portando uma arma de

fogo, pulando a cerca da casa da vítima. A vítima gritou no momento, sendo surpreendida

por outro increpado que pegou seu braço e apontou uma arma para sua cabeça.

Emerge que as vítimas Edivaldo e Tatiane ouviram Elisete gritando “é um assalto

Edivaldo”, momento em que o denunciado que se encontrava com eles apontou uma arma

de fogo para as vítimas, mandando-as não reagir e retornar para a propriedade, levando-as em seguida para a sala da residência.

Ato contínuo, os increpados levaram a vítima Elisete para dentro da residência e

começaram a revirar os pertences em busca de objetos de valor.

Infere-se que a vítima Elisete foi levada para a sala da residência, local onde se

encontravam as vítimas Edivaldo e Tatiane e onde permaneceram por algumas horas sob

a vigilância dos indigitados enquanto o veículo caminhonete Toyota Hillux era levado para

o destino.

Desponta que, posteriormente, os agentes levaram as vítimas Elisete, Tatiane e as duas

crianças para a sacada da residência e as trancaram no local, mantendo a vítima Edivaldo

amarrada na sala da casa enquanto empreendiam fuga do local. A vítima Edivaldo

conseguiu soltar-se um tempo após e libertou as demais vítimas presas na sacada.

Dessume-se, ainda, que o veículo Toyota Hillux foi encaminhado para o país vizinho

Bolívia, onde foi vendido pelo valor de U$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos dólares).

2o FATO

Consta, também, que por um período prolongado de tempo anterior e posterior ao dia 22

de janeiro de 2020, data do roubo acima referenciado, neste Município e Comarca de

Cáceres/MT, Antônio Etevaldo Jesus Passos, Vulgo “Dó”, Rangel De

Oliveira Santos, Roni Cesar Soares Da Silva, Vulgo “Paraíba, Luciano Da

Silva Pereira, José Divino Moraes De Figueiredo, Vulgo “Titito”,

“Neguinho” E “José Divino”, Leandro Da Silva De Moraes e
ROBSON DOS

SANTOS MELO
, com consciência e vontade, associaram-se de forma armada para o fim

específico de cometer crimes Emerge do caderno persecutório que à época da execução do roubo majorado

supracitado, a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT tinha em curso interceptações

telefônicas no âmbito da Operação Expurgos da Fronteira, deflagrada com o intuito de

desbaratar quadrilhas especializadas em roubos à residência e veículos os quais

posteriormente eram trocados por drogas e/ou dinheiro na Bolívia.

Dentre os indivíduos investigados e que estavam sendo interceptados estavam alguns dos

denunciados, os quais mantiveram diversos diálogos relativos ao roubo perpetrado na

Chácara Santa Élida, bem como outros crimes.

Neste sentido, dentre outros, foi captado um diálogo entre Leandro e José Divino no

dia 24/01/2020, por volta das 19h02min, na qual os increpados, em resumo, conversaram

sobre o veículo Hillux roubado e que seria vendido na Bolívia pelo valor de U$ 10.500,00

(dez mil e quinhentos dólares), que seriam convertidos em aproximadamente R$ 44.500,00

(quarenta e quatro mil e quinhentos reais), importe este que seria repartido entre eles e os

demais integrantes da associação criminosa, ora denunciados.

Ademais, no mesmo dia (24/01/2020), por volta das 19h22min, entre outro diálogo

interceptado entre Leandro e José divino, este comenta que foi ele que, juntamente

com Luciano, foi dias antes do roubo à chácara “ver o corre”, ou seja, identificar o local

do crime visando seu planejamento, ocasião em que foi visto pelo caseiro (Edivaldo) e pela

“veia” (possivelmente a dona da propriedade, a vítima Elisete).

Em razão dos elementos de informação amealhados no curso da operação, houve

representação pela prisão dos membros da associação criminosa pela autoridade policial,

a qual foi deferida pelo juízo, tendo sido os indiciados presos preventivamente.

Restou apurado, portanto, que todos formavam uma associação armada estável e

permanente, concatenada visando à prática de crimes contra o patrimônio, contando em

especial divisão de tarefas, máxime pela forma com que levada a efeito a empreitada

criminosa e pelas evidências colhidas nas interceptações telefônicas [...]”
(doc. digital n. 111059521).

O processo foi desmembrado em relação aos acusados, Rangel Luciano da Silva Pereira, Antônio Etevaldo de Jesus Passos e José Divino Moraes de Figueiredo e Roni César Soares da Silva, figurando nestes autos somente
ROBSON DE SANTOS MELO
e Leandro da Silva de Moraes.

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o apelante pela prática dos crimes de
roubo majorado
[art. 157, §§2
o
, II, IV, V, 2
o
-A, I, do Código Penal] e
associação criminosa armada
, à pena de
13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 11 (onze meses), no regime fechado, e pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa.

Além disso, condenou Leandro à reprimenda de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, por reconhecer sua participação somente no delito do art. 288, parágrafo único, do Código Penal; contudo, o corréu não recorreu da sentença, conforme se observa da certidão juntada no caderno processual (doc. digital n. 111059693).

Desse modo, a insurgência está centrada na absolvição de ROBSON, por ausência de provas quanto à prática de
ambos os delitos
que lhe foram imputados na inicial acusatória.

O pedido não comporta provimento.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência, relatório técnico parcial da Operação “Expurgos da Fronteira”, laudo pericial no local do crime, auto de avaliação indireta (doc. digital n. 111059520), e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, ELISETE APARECIDA VIDOVIX SEGURA VIOLIN MARCOLINO, TATIATE RODRIGUES GAZZI e EDIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO esclareceram que, no dia 22 de janeiro de 2020, foram rendidos por, aproximadamente, 8 (oito) indivíduos armados e que eles estavam com seus rostos cobertos. Narraram que permaneceram amarrados e trancados num cômodo da residência durante toda a empreitada criminosa. Por fim, asseveraram que, dentre os objetos subtraídos, estava a camionete Toyota Hillux SW4 de ELISETE, a qual acabou não sendo recuperada.

No dia 23 de janeiro de 2020, ELISETE retornou à Delegacia de Polícia e complementou suas declarações acrescentando que, semanas antes do roubo, dois indivíduos chegaram na sua propriedade dizendo que estavam procurando por uma novilha desgarrada. Além disso, relatou que permitiu a entrada deles e que ambos foram acompanhados pelo caseiro da fazenda.

Diante dessa informação, os agentes lotados na Delegacia de Polícia de Cáceres/MT convocaram EDIVALDO para esclarecer sobre a identificação dos suspeitos. No destacamento policial, EDIVALDO confirmou tê-los acompanhado na propriedade de sua patroa, dias antes do ocorrido. Por fim, após lhe ser mostrado fotografias do arquivo policial, acabou reconhecendo José Divino e Luciano como sendo “
as mesmas pessoas que estiveram no local realizando a conferência de gado”
, identificando também a motocicleta utilizada por eles naquela ocasião.

O apelante não foi interrogado pela autoridade policial; os demais coacusados se limitaram a negar suas participações na empreitada criminosa.

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, MIGUEL MACÁRIO LOPES e JACKSON FERNANDES DA SILVA, as vítimas, TATIANE e EDIVALDO, o informante, RANGEL, e realizado o interrogatório dos acusados.

Naquela etapa, o delegado de polícia responsável por conduzir as investigações, MIGUEL, afirmou que:

Testemunha
: nessa época estávamos fazendo uma interceptação [...] e acabamos pegando esse pessoal todo falando, via telefone [...], o José Divino [...] nas interceptações conversava sobre as tratativas [...]
e o ROBSON, vulgo Corolla, pelas interceptações
[...]
foi ele quem fez as tratativas de venda da camionete
[...].

MP
: Consta aqui das interceptações que o Corolla foi mencionado como o indivíduo que atravessou o carro para a Bolívia, então o senhor lembra do fato?

Testemunha
: Sim, me lembro [...]. O Leandro inclusive teve um desentendimento com o José Divino – líder da associação criminosa – e me lembro deles terem discutido o preço do veículo e uma série de outros detalhes [...],
que eles tinham que pagar uma pessoa que foi com o Corolla
[...]
e eles falavam que o próprio Corolla sabia onde que tinha que levar o carro, para quem tinha que entregar
[...].

MP
: Pelo o que o senhor apurou eles formavam uma associação criminosa [...]?

Testemunha
: Sim, doutor. Esse pessoal, em vários procedimentos que tem aqui, são as mesmas pessoas que agem aqui na região cometendo roubos [...].

MP
: O Modus operandi dele é esse aí: roubar veículos e outros pertences, atravessar fronteiras e levar para a Bolívia?

Testemunha
: O veículo e tudo que tiver na casa [...]. O Modus operandi deles é esse, chega, aborda, imobiliza, pega tudo de valor [...] inclusive veículo e vai para a Bolívia [...] e as vezes são pegos em Porto Esperidião com os veículos [...], e nesse roubo não recuperaram o veículo”
(arquivo digital – nome do arquivo: CONTINUAÇÃO - AIJ - 1004867-23.2020.8.11.0006 - Miguel Macário Lopes.mp4)

Corroborando as declarações do Delegado de Polícia, o policial civil, responsável pela análise das interceptações telefônicas, JACKSON, asseverou:

“
Testemunha
: No que nós ouvimos nos áudios foi que o José divino e mais algumas pessoas fizeram levantamento do local e fizeram o roubo de uma SW4 e
parece-me que o Corolla fez a venda desse carro na Bolívia
, o Antônio ajudou essa negociação e por fim repartiram o dinheiro dos que participaram do roubo e dos que fizeram a negociação [...]. O Leandro defendia os interesses do Rangel nesse veículo roubado [...] e sabia de tudo que a quadrilha fazia, fazia intermediações, valores [...]. Ele conhecia o Carcaça lá da Bolívia.

[...]

MP
:
E o Corolla foi que levou o carro para a Bolívia pelo que consta dos áudios
?

Testemunha
:
Pelo teor das conversas ele quem foi levar o carro
[...].

MP
: Pelo que o senhor apurou eles formavam uma quadrilha estável [...]?

Testemunha
: Pelo que eu vi no teor da operação,
tinham divisão de tarefas, chefe
[...]
tinham os comparsas que participavam das ações, quem atravessava os carros, quem trazia o dinheiro
[...] da Bolívia [...] e do que foi possível apurar foi possível constatar a participação de todos [...].

Defesa
: Qual era o papel de cada um nessa divisão de tarefas que você viu?

Testemunha
: Do começo da operação já tinha acontecido o roubo, a partir desse momento, percebeu-se facilmente que o José Divino comandava a quadrilha toda [...], arquitetava o roubo, fazia a vigilância do local, indo com os comparsas [...],
o transporte do veículo ficou a cargo do Corolla e o comparsa em Porto Esperidião
[...] e o Antônio participou da negociação e trouxe o dinheiro da Bolívia [...], essa foi a divisão de tarefas.

MP
: O transporte que o senhor se refere do Corolla é em relação a esse roubo que está sendo apurado nestes áudios?

Testemunha
:
Sim, uma Toyota Hillux SW4
”
(arquivo digital – nome da mídia: CONTINUAÇÃO - AIJ - 1004867-23.2020.8.11.0006 - Jackson Fernandes da Silva.mp4).

As vítimas, EDIVALDO e TATIANE, o informante, RANGEL, e o coacusado, LEANDRO, em nada contribuíram para esclarecer os fatos imputados ao apelante (arquivos digitais – nomes das mídias: CONTINUAÇÃO - AIJ - 1004867-23.2020.8.11.0006 -Edivaldo Oliveira do Nascimento.mp4, Tatiane Rodrigues Gazzi.mp4 e Rangel de Oliveira Santos.mp4).

Quando interrogado, ROBSON, narrou:

“
Réu
: [...] sobre esse roubo eu não tive participação porque me chamaram por volta das 8h [...], uma mulher me ligou que um amigo dela tinha ido para uma fazenda e que precisava de alguém para levar uma camionete para Porto Esperidião, camionete documentada [...] e eu falei que levaria [...] e ela me perguntou quando eu cobraria.

Juiz
: Quem seria essa mulher?

Réu
: Se não me engano uma tal de Luciana.

Juiz
: Em que número de telefone ela ligou?

Réu
: No meu telefone [...].

Juiz
: O senhor já tinha feito esse serviço de levar veículos para outras cidades [...]?

Réu
: Para Porto Esperidião não [...], mas para Mirassol [...] Quatro Marcos, sempre levei carros, mas nunca roubado [...].

Juiz
: Então esse número seu era divulgado [...]?

Réu
: Sim [...].

Juiz
: Com relação a essas demais pessoas que foram denunciados, o senhor teve algum tipo de relação, amizade, contato [...]?

Réu
: Engraçado que tipo, eu não conheço nenhum deles, fui conhecer o Leandro agora aqui [...]. Único que conheço foi o que pegou a camionete lá em Porto [...].

Juiz
: O senhor pegou esse veículo para levar em Cáceres? Onde o senhor pegou?

Réu
: Em frente ao Hospital Bom Samaritano [...], eu cheguei, a mulher falou que o veículo estará lá e era para pegar a chave com alguém de dentro do lava-jato [...] o cara do lava-jato pegou o controle e me entregou [...] olhei o documento, estava dentro do veículo.

Juiz
: E lá em Porto você ia entregar para quem?

Réu
: Para um tal de Zé, Antônio ou Luís.

Juiz
: Mas em que local se o senhor nem conhecia o local?

Réu
: Eu cheguei em frente à base da GEFRON [...] parei alí, ela tinha me dado um número [...] para ligar quando chegasse [...] liguei [...], falei com o Zé [...] falei que estava na BR [...], perto de um posto do GEFRON, ele falou: “não, sai daí!”, [...] aí ele falou para parar num posto [...] parei, ele chegou com outro rapaz [...] e falou: esse menino vai te levar de volta [...] e me trouxe até Cáceres.

[...]

Juiz
: E para levar o veículo você recebeu quanto?

Réu
: Cobrei oitocentos reais [...] esse dinheiro veio na minha conta, na conta da minha mulher, que pedi para receber esse dinheiro.

Juiz
: O senhor recebeu antes ou depois?

Réu
: Quando cheguei, liguei de volta, liguei para essa mulher [...] minha mulher trabalhava na Vivo, liguei para ela, mandei o número, ela conversou com essa mulher no WhatsApp [...].

Juiz
: O senhor indicou para quem fez a sua defesa que houve o pagamento por esse transporte desse veículo?

Réu
: Eu não tive conversa com minha defesa [...]. E nem entramos sobre o pagamento desse veículo.

MP
: Que carro era o que você levou?

Réu
: Era uma camionete SW4, cinza ou algo assim. Peguei ela por volta das 8h da manhã [...]. Recebi o pagamento no mesmo dia que fui levar. Eu cheguei, entreguei no posto, foi coisa de poucas horas, voltei, a mulher pediu para mandar a conta e eu mandei minha mulher conversar com ela [...].

MP
: E você tem como provar esse pagamento?

Réu
: Eu não sei a data que foi esse pagamento.

MP
: Mas você sabe se esse é o veículo roubado que você está sendo acusado?

Réu
: Eu não posso falar isso pro senhor, [...] mas o documento estava no para-sol [...].

MP
: Em nenhum momento você perguntou o porquê você estava levando para lá?

Réu
: Perguntei para quem era [...] ela falou que era para o irmão dela [...]

MP
: E mesmo você não tendo contato nenhum com a mulher você não desconfiou que era produto de roubo?

Réu
: Não desconfiei. Não sabia que era roubado.

[...]

MP
: Seu apelido é Corolla?

Réu
: Não senhor [...] vulgo Sonzinho.

MP
: tem outro processo que você está respondendo que você está identificado com Corolla.

Réu
: Quando eu tive o problema com meu tráfico [...] toda vez a polícia ela tenta me colocar na cadeia. Já entraram várias vezes lá em casa sem mandado [...]. Eu tinha um Corolla e acredito que a polícia coloca esse vulgo por causa do carro, [...] mas ninguém me conhece como Corolla.

MP
: O José Divino em áudios relata que você está lá na Bolívia há três dias para vender a camionete [...].

Réu
: Eu não sei nem entrar na Bolívia [...].

MP
: Ele diz nos áudios dele [...] na casa do Carcaça.

Réu
: Também não conheço. Eu fico me perguntando [...] por que se a Delegada na outra audiência fala que eu estava foragido para lá, por que não sou pego nessa interceptação [...].

MP
: Tem um áudio aqui captado do Leandro e do José Divino [...] ele diz que você está no corre [...], que precisam te dar dinheiro, você sabe por que ele falaria [...]?

Réu
: Mas ele fala claramente meu nome, Robson? Falar Corolla é normal isso aí.

MP
: Mas ele fala Corolla como um cara que levou a camionete como você fez aqui.

Réu
: Mas eu não tenho esse apelido [...] aí os outros falam Corolla e não sei se a polícia me apelidou desse nome [...] e acusam de roubo, não tive nada a ver com isso.

[...]

MP
: E você sabe qual a pessoa que depositou o dinheiro na conta da sua esposa?

Réu
: Não sei [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: CONTINUAÇÃO - AIJ - 1004867-23.2020.8.11.0006 - Robson dos Santos Melo.mp4).

Antes de tudo, convém esclarecer que a alegação defensiva – no sentido de que o apelante não possui o apelido de “Corolla” –, foi rechaçada pelo Ministério Público quando apresentou suas alegações finais.

Nos memoriais, o Promotor de Justiça trouxe cópia dos autos n. 119-62.2020.811.0006 (Código 259069), no qual ROBSON foi denunciado pela prática de
outros
roubos, sendo que num deles buscou subtrair um veículo do mesmo modelo ao relacionado nos autos em análise [Toyota Hillux]. Além disso, nos documentos juntados há o interrogatório do comparsa de ROBSON, confessando a prática delitiva, ocasião em que delatou a participação dele no roubo, identificando-o por fotografia e informando que apenas o conhecia por “Corolla”.

Para melhor elucidação da questão debatida, colaciono excertos das declarações por ele prestadas,
verbis
:

“
QUE o interrogando confessa ter adentrado na casa das vítimas com o intuito de roubar uma camionete Hillux; QUE estava na companhia de seu comparsa COROLLA; QUE COROLLA portava duas armas de fogo [..] com as quais manteve as vítimas rendidas; QUE o interrogando e COROLLA evadiram quando perceberam a chegada da Polícia Militar, deixando as armas de fogo no local; QUE fugiram por lados distintos, sendo que o interrogando foi localizado e preso uma quadra de distância da casa das vítimas; QUE não sabe onde o carro seria entregue após o roubo; QUE o interrogando não conseguiu subtrair qualquer objeto das vítimas [...]; QUE não sabe o nome de COROLLA e nem onde ele possa ser localizado, conhecendo-o da rua; QUE neste ato reconhece a fotografia de ROBSON DOS SANTOS MELO, extraída do Sistema Vinculum, como sendo da pessoa que conhece apenas pela alcinha de COROLA e que participou do roubo que resultou na sua prisão”
(doc. digital n. 111059672)

Desse modo, não pairam dúvidas que “Corolla” e ROBSON se tratam da mesma pessoa.

Além do mais, o conjunto probatório é coerente e demonstra que o réu cometeu os crimes que lhes foram imputados na exordial acusatória.

Os testemunhos dos policiais civis mostraram que, na época dos fatos, estava em andamento a operação denominada “Expurgos da Fronteira”, cujo objetivo era investigar uma associação criminosa que praticava crimes patrimoniais na cidade de Cáceres/MT.

Em juízo, relataram que as interceptações telefônicas visando o desbaratamento do bando iniciaram em janeiro de 2020, e que em uma das conversas José Divino comentou sobre o roubo, sobre as negociações referente ao veículo transportado para a Bolívia e também da divisão do butim.

De fato, a análise das conversas interceptadas, notadamente aqueles em que teve como alvo o coacusado José Divino, desmonta a tese de negativa e autoria invocada neste apelo.

No que interessa, trago em colação trechos do relatório técnico n. 06/2020/NIDRC/PCMT elaborado pela Polícia Civil,
verbis
:

“
DOS FATOS: Trata-se de interceptação telefônica em face da representação do Delegado de Polícia [...] visando investigar crimes de roubos de veículos automotores, principalmente caminhonetes, ocorridos nesta cidade, associação criminosa e latrocínio tentado.

[...]

Quando os interlocutores se referem a uma SW4, ano 2019 que estaria “lá dentro” (Bolívia) há três dias, reforça-se a hipótese de que se trata do veículo Toyota Hilux SW4, ano 2019, roubada no dia 22/1/2020 [...]. Os interlocutores demonstram despreocupação ao falar sobre o crime,
deixando transparecer que foi ‘Corolla’ quem levou a
res furtiva
até a Bolívia
, onde ficou guardada por uma pessoa conhecida por ‘Carcaça’ a quem demonstram respeito e confiança.

Transcrição
: [...]

Leandro
: Como ficou resolvido essa situação aí Tio, para estar soltando esse Rangel aqui, como tá resolvido essa situação, quantos que é a parte do Rangel, como que é esse trem aí?

[...]

José Divino
: É o seguinte, ninguém ofereceu ela ainda lá não, ela tá só esperando esse prazo de três dias aí, entendeu? Ninguém ofereceu para ninguém, COROLLA que está lá dentro, tá lá no Carcaça, não na casa dele, mas tá no negócio de galo dele lá.

[...]

Leandro
: [...] o senhor sabe o preço, entendeu?

José Divino
: Eu sei [...], ela tá só lá, única despesa que tem lá sabe do que é? Mil reais do cara que foi acompanhando o COROLLA que já foi pago [...]. E tem o COROLLA, o COROLLA que tá lá no Carcaça [...] que passou um dinheiro para ele, para ele ficar lá de boa, tá ligado?

O áudio seguinte refere-se à negociação da caminhonete, em que Leandro questiona José Divino sobre os valores ofertados pelo veículo roubado e José Divino presta informação de como anda a negociação, das desavenças no grupo em relação ao valor do veículo (R$ 44.000,00/US$ 10.500,00) e dá os nomes das pessoas envolvidas. Leandro reclama que pelo ano de fabricação da caminhonete ser 2019 este preço está muito baixo e cita que ouviu de ‘Carcaça’ que o preço na Bolívia [...] seria de quarenta mil reais, deixando evidente seu envolvimento na comercialização de carros roubados naquele país.

Transcrição
: [...]

José Divino
: Tá tudo combinado [...], pega a visão, até o COROLLA que está lá dentro ligou para mim perguntando: “E aí? Como que vai ser a situação?”. Ele pegou e falou para mim bem assim: “ah, aí chiparam”, o COROLLA falou bem assim para mim: “não, o trem tá batido de dez e quinhentos”. [...]. Então, é o seguinte, agora tá combinado de preço. Ele, como ele estava lá, ele deu um apoio para o COROLLA, deu dinheiro para o COROLLA lá que ninguém sabe quantos que foi que deu, tá entendendo? E o COROLLA tá lá na casa dele lá, os caras estão todos em sintonia entre os quatro, tá ligado?

[...]

José Divino comenta com Leandro que foi ele e Luciano ver o “corre” (local onde iria ocorrer o roubo) e ele foi visto pela ‘véia’ (possivelmente a proprietária) e pelo caseiro. Reforça que participaram diretamente da ação, ele, Luciano, Paraíba e COROLLA e que coube a ele ‘enquadrar o bagulho’ (encarregado de render com uso de arma de fogo os moradores e funcionários).

Transcrição
: [...]

José Divino
: Então, aí diz que tem que pagar [...]. A despesa é o que? Os mil reais que ele pegou e deu pro freteiro que foi junto com o COROLLA e os dias que ele está lá, entendeu? [...] Deixa eu falar para você, quem estava no corre era eu e o Luciano, quem foi ver essa manobra lá [...] fomos lá para ver o corre, eu fui lá na casa da véia, a véia me viu, o caseiro me viu [...]. Quem tá envolvido na fita é eu, paraíba, Luciano e COROLLA. Então, espera aí, segura a onda aí, segura a onda um pouquinho aqui, eu vou ligar pro Luciano aqui, dependendo do que o Luciano falar para mim nós vamos fechar o martelo, não quero essa putaria não!

[...]

Valquíria conversa com José Divino sobre a possibilidade de se mudarem para a cidade boliviana de San Matias. Diz que sua filha Gabrielle está de acordo e que o companheiro dela, o ‘Gordo’ irá junto. Relata que COROLLA já está a procura de uma casa no país vizinho para abriga-los [...]

Transcrição
: [...]

Valquíria
: Hm, bora direto para San Marias ué. O Gordo também vai, [...] outro paga o primeiro aluguel, ele falou que ia mandar o COROLLA caçar casa lá [...]. Não, a Gabriele falou assim: “Titico está caçando ir preso em Cuiabá, aí a senhora vai ver a porca torcer o rabo, porque que já não vai logo para San Matias todo mundo? [...].

CONCLUSÃO
: Diante do exposto, no decorrer do período de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, esta equipe de analistas, concluiu que houve êxito na coleta de informações relevantes em relação ao objeto da investigação, vez que foram observados indícios de envolvimento das pessoas investigadas sem roubos de veículos, que são comercializados na Bolívia”
(doc. digital n. 111059520).

Como se vê, através dos levantamentos do Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil ficou evidenciado que José Divino fala da participação do apelante no roubo ocorrido na propriedade da vítima, do transporte do veículo para a Bolívia e dos valores advindos com a venda do automóvel de ELISETE.

Não desconheço que o réu não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em sua defesa, de modo que lhes competia confirmar a negativa de participação no roubo, o que nem de longe ocorreu.

ROBSON negou seu envolvimento no crime afirmando que, na época dos fatos, recebeu uma ligação de uma mulher, solicitando que transportasse um veículo Toyota Hillux SW4 para a cidade de Porto Esperidião/MT, sem, contudo, apresentar o contato telefônico dela ou identificá-la. Disse que conduziu o veículo para aquele município e, num posto de gasolina, encontrou dois sujeitos, também desconhecidos, que apareceram para recebê-lo. Asseverou que somente entregou as chaves do automóvel e que um deles o trouxe de volta para Cáceres/MT, num veículo Renault Sandero. Relatou que o valor “do serviço” foi negociado entre a mulher desconhecida e sua esposa, a qual forneceu sua conta particular para o depósito do dinheiro. Por fim, disse não conhecer nenhum dos outros envolvidos na empreitada criminosa.

As alegações apresentadas por ele não têm comprovação nenhuma nos autos. Sequer teve ele o cuidado de: 1) fornecer informações ou identificação da pessoa que lhe contratou para levar o veículo para Porto Esperidião/MT ou dos indivíduos que o recepcionaram no município; 2) arrolar sua esposa para confirmar seu álibi de que as tratativas sobre o pagamento do transporte do automóvel foram realizadas em sua conta corrente; 3) trazer recibos ou comprovantes da transação bancária.

Muito embora não exista prova direta da autoria do crime de roubo imputado ao recorrente, a prova indiciária coletada é farta e autoriza a manutenção da condenação.

Os elementos indiciários – interceptações telefônicas –, corroborados pelas declarações colhidas em juízo, são suficientes para sustentar a condenação porque evidenciam que ROBSON participou do roubo na Chácara das vítimas, como também transportou e negociou a
res furtivae
na Bolívia.

Ademais, o valor probatório dos indícios permanece hígido e hábil para manter a sentença condenatória, afastando-se por completo a possibilidade do reconhecimento do
in dubio pro reo
, como bem destacado nas lições de Adalberto Aranha,
verbis
:

“
A prova se faz não só de maneira indireta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra-indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo da culpa do acusado e sua condenação”
(Da prova no processo penal, Ed. Saraiva: São Paulo, p. 164 e ss.)

Destarte, a partir dos indícios, “
parte-se, então para um juízo de lógica dedutiva para a valoração de circunstâncias que estejam relacionadas com o fato em apuração. [...] Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
” (Eugênio Pacelli Oliveira. Curso de processo pena. 11
a
Ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009, p. 383).

Em reforço à tese, transcrevo os seguintes julgados:

“
[...] Se “não for possível comprovar a materialidade delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral” (TJMG, AP no 1.0348.13.000170-7/001; TJMT, AP NU 0001786-96.2015.8.11.0026) [...]
” (TJMT, N.U 0001020-81.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – ROUBO A RESIDÊNCIAS EM CONDOMÍNIO [...] MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE [...] PROVA INDIRETA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais [...]
” (TJMT, N.U 0003264-20.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO [...] AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS [...] PROVA INDICIARIA DEMONSTRANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO ROUBO – CONDENAÇÃO [...] Se a prova indireta coletada indica claramente que o apelado teve participação no roubo noticiado na denúncia, sendo o encarregado de conduzir os autores diretos até o local da subtração e dar fuga a um deles, após a sua prática, impõe-se a sua condenação pela prática do delito roubo circunstanciado
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0672.09.403881-3/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019)

“[...] Prova indiciária concludente - Condenação - Possibilidade. A prova indiciária quando concludente e desde que não abalada por contra indícios ou prova direta, autoriza o Juízo de culpa e a condenação do réu”
(TJSP, APL 224897920088260348 SP 0022489-79.2008.8.26.0348 – Relator Wilson Barreira Julgamento: 02/08/2012 14a Câmara de Direito Criminal).

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação pela prática do delito de
associação criminosa armada
[CP, art. 288, parágrafo único].

Segundo se infere do édito condenatório, o juiz de origem reconheceu a existência de uma associação estável e permanente entre o apelante e os demais acusados, ressaltando suas participações noutros crimes patrimoniais e o desígnio associativo entre eles, como se infere neste excerto da sentença,
verbis
:

“No caso dos autos, verifico que se trata de associação entre três ou mais pessoas, que utilizaram-se

de tal associação para o cometimento do crime de roubo da caminhonete/SUV.

De igual forma, encontra-se demonstrado nos autos a intenção do cometimento de crimes pelos réus Leandro e Robson, pois apesar de não haver comprovação da participação de Leandro quanto ao crime de roubo, julgado acima, vê-se que o mesmo ativamente participava da associação criminosa, junto com os demais réus que já foram julgados por este juízo, no processo que deu origem ao presente feito.

Leandro inclusive discutia a participação de cada um dos colaboradores nas empreitadas criminosas. Desta forma, nota-se que os “donos da fita” alteravam-se de acordo com aqueles que de forma direta praticavam o roubo e havia toda uma estrutura para que outros colaborassem e discutissem sobre valores a serem repassados para quem colaborasse com o delito, sendo que Leandro auxiliava até mesmo para que Rangel recebesse seus valores monetários, bem como opinava sobre o valor a ser vendido o bem.

Nota-se ainda que a união de todos os colaboradores não se deu para a prática de um único crime, mas sim havia estabilidade e permanência, tal como se pode verificar na conversa do dia 29/01/2020, onde Tio Preto conversa com a pessoa de Goli para praticarem outro delito e pede a este que ativasse os “guri” (pág. 88, id: 36988797).

Aliado à referida conversa, pode ainda ser observado os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas inicialmente pela acusação, que José Divino Moraes de Figueiredo, vulgo “Tio Preto” era o cabeça da operação, fazendo as vezes de organizar os crimes de roubo que cometeriam, e avisar aos demais os dias, locais, e etc. das operações criminosas.

[...]

Assim, fica delineado nos autos claramente a existência de uma associação criminosa, para a

prática de crimes contra o patrimônio, com os requisitos de estabilidade, já que pelo que consta dos autos a associação

sempre possuiu mais do que quatro integrantes ativos, o que pode ser observado pela dinâmica do caso, alguns

responsáveis pela subtração, outros pela venda e outros ainda pelo encontro dos veículos para a ação criminosa.

Consta ainda o requisito da permanência, eis que, a ação delitiva, conforme narrativa dos policiais

envolvidos no caso, remetem ao ano de 2019, ou seja, por vários meses, os acusados efetivaram os crimes contra o

patrimônio em questão.

Neste sentido, é o teor do Enunciado no 08, do E. TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Saliento ainda que, em crimes como o de associação criminosa, não e necessário que se comprove

a existência dos crimes que os acusados cometeram, mas basta a comprovação de que houve associação com a

finalidade da prática de crimes, se tratando de delito formal, cuja consumação se dá com a mera indicação e

demonstração da intenção da prática das condutas, ainda que futuras, como se deu no caso dos autos. No sentido: “ (...)

O tipo da associação criminosa é de natureza formal, isto é, independe do cometimento real de crimes, e possui dolo

específico, que é o de se associar para o cometimento de delitos (...)” (STJ AÇÃO PENAL No 702 - AP (2011/0011824-7) [...]”
(doc. digital n. 111059683).

Como bem destacado na decisão condenatória, as provas orais e documentais acostadas nos autos não deixam dúvidas de que o apelante mantinha – com os demais agentes – uma estrutura estável e duradoura, com o fim específico de cometer crimes, configurando a
affectio societatis
do delito contido no artigo 288, do Código Penal.

Segundo profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Unificou-se a terminologia, acolhendo-se a rubrica de associação criminosa. Inseriu-se a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e

durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas

para o cometimento de um só delito. Quem se associa (pelo menos três agentes) para

o fim específico de praticar crimes (no plural, o que demonstra a ideia de

durabilidade), assim o faz de maneira permanente e indefinida, vale dizer, enquanto

durar o intuito associativo dos integrantes [...]”
(Manual de Direito Penal. 16
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2019, p. 1349).

No mesmo sentido é a doutrina de Fernando Capez:

Pune-se a associação (reunião) de três ou mais pessoas para o fim

específico de cometer crimes, o que exclui as contravenções penais. Exige-se

um vínculo associativo entre os membros da associação criminosa, que deve

ser permanente e não eventual, esporádico, do contrário poderá haver mero

concurso de agentes. A associação deve ser composta por três ou mais

pessoas, incluindo-se, nesse cômputo, o inimputável, os integrantes que não

foram identificados ou que foram mortos no confronto policial. Ainda que

venham a integrar a associação após a sua formação, o crime se configura,

pois tem natureza permanente. Finalmente, a associação deve ser formada

para a prática de crimes indeterminados. Se a reunião for para o cometimento

de crimes determinados, haverá apenas coautoria ou participação nas

infrações praticadas”
(Curso de Direito Penal. V. 3, Saraiva: São Paulo, 2019, p. 376).

No caso
sub
judice, o arcabouço probatório não só demonstra claramente a participação do apelante na associação criminosa, como também revela que havia nítida divisão de tarefas entre eles para a prática de crimes patrimoniais.

Os agentes da Polícia Judiciária Civil testemunharam que as interceptações telefônicas e outras investigações mostraram que:
1)
José Divino era o líder da associação criminosa e organizador de crimes contra o patrimônio que se realizava na região de fronteira com a Bolívia, para onde os veículos eram levados e lá comercializados;
2)
nas execuções dos roubos e no transporte e comercialização dos veículos no país vizinho, contava com o apoio do apelante e de outros indivíduos.

Também não se põe dúvidas de que o grupo era estruturado hierarquicamente, como se vê dos diálogos travados entre José Divino e outros membros dele.

Nesse ponto, importa transcrever excertos das interceptações onde José Divino conversa com um sujeito de alcunha “Goli” sobre a prática de crimes no Município de Cáceres/MT, ocasião em que ajustam a atuação de outros quatro integrantes da associação e a melhor data para executar a empreitada delituosa,
verbis
:

Transcrição
: [...]

José Divino
: Hein, deixa eu falar para você, Goli.. E aqueles carinhas lá? O Geovane tá acelerando aqui, bora para cima desse corre hoje?

Goli
: Bora ué.

José Divino
: Então demorou, ativa os guris lá que vou ativar os carinhas aqui.

Goli
: Beleza.

José Divino
: Tá, demorou. Só que é o seguinte, pega a visão, eu não estou aí na cidade, entendeu? Então o bagulho é o seguinte, está nós quatro daquele mesmo jeito que nós já falamos. Eu vou arrumar o piloteiro dali, nóis vai descontar tudo as despesas. Para levar até o Porto, se eu arrumar o piloteiro daí você faz aquela função de passar ele lá né? De trazer ele?

Goli
: Uhum.

José Divino
: Primeiro você, olha aqui, primeiro você liga para ele aí e vê se ele vai pegar o trem hoje.

Goli
: Aham, tranquilo”

Todos esses elementos comprovam que houve uma associação criminosa armada e que existia:
1)
a reunião de mais de 3 (três) pessoas para a prática de crimes;
2)
estabilidade e permanência; e,
3)
o emprego de arma de fogo no cometimento dos delitos.

Forte em tais razões, hei por bem manter a condenação imposta pelo juiz singular.

Colho precedentes deste
Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018), PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA O EXTERIOR (CONTRA TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES, EM CONCURSO FORMAL), EM CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS [...] ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGRUPAMENTO E A FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES [...] Comprovada a reunião estável e permanente entre os apelantes e o adolescente, organizada com o escopo específico de cometer delitos patrimoniais, é descabido cogitar a absolvição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal [...]”
(N.U 0002291-53.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – IMPERTINÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERENE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS DEVIDAMENTE EVIDENCIADO PELA PROVA JUDICIAL – DIÁLOGOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CORROBORADOS PELA CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM [...] Não comporta acolhimento o pleito absolutório se constatado que os acusados encontravam-se associados ao longo de meses, de forma perene e estável, para a prática indeterminada de crimes [...] estando previamente ajustados e havendo uma conjugação de esforços e união de condutas para a prática destas atividades criminosas. Para a consumação do tipo penal previsto no art. 288 do CP, não se exige a concretização dos crimes, mas a efetiva associação de vínculo estável e permanente [societas sceleris]
[...]
”
(N.U 0008690-55.2013.8.11.0042, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que as dosimetrias das penas carecem de ajustes.

Transcrevo excertos da sentença que tratam da matéria:

“Do crime previsto no art. 157, §2, II, IV e V e §2o-A, I, do CP [...].

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
está

evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta normal a espécie. O Réu possui
antecedentes criminais
(Número Único: 0006281-49.2015.8.11.0006), mas a condenação existente será utilizada na segunda fase a título de reincidência. Sua
conduta social
não foi analisada nos autos. Sua
personalidade
, não foi estudada nos autos. Os
motivos
do crime

não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado causou graves
consequências
patrimoniais, mas inerentes ao tipo. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a

prática delituosa.

Deixo de majorar a pena do acusado nesta primeira fase
, eis que a forma de cometimento do delito,

conforme narrado pelo MP, já constitui em elemento de incidência das majorantes do crime de roubo, e eventual

acréscimo da pena em razão de exagerado grau de reprovabilidade da conduta, resultaria em dupla punição no caso

dos autos [...].

Contudo
deve-se ressaltar que ante o reconhecimento de quatro qualificadoras, três delas ( art. 157,

§2, II, IV e V) deverão ser utilizadas nesta fase de aplicação da pena, para majorar a pena mínima
e a remanescente

(art. 157, §2o-A, I, do CP) na terceira fase de aplicação da pena,
fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de

reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem atenuantes, contudo trata-se de réu reincidente, consoante verifico dos autos de no Número Único: 0006281-49.2015.8.11.0006, em fase de execução de pena junto ao SEEU, devendo a pena do acusado ser majorada em 08 (oito) meses, passando essa a 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão além de 66 (sessenta e seis) dias multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, deve-se incidir uma circunstância apta a majorar a pena base do réu. Eis que trata-se de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, sendo que tal situação majora a pena do acusado em 2/3, passando, assim, a pena do acusado a 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 110 (cento e dez) dias multa, fixados estes à proporção de 1/30 do salário mínimo nacional vigente há época dos fatos.

Do crime previsto no art. 288, do CP.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta normal a espécie. O Réu possui
antecedentes criminais
, contudo a condenação será utilizada para fins de aumento na segunda fase de dosimetria a título de reincidência. Sua
conduta social
não foi analisada nos autos. Sua
personalidade
, não foi estudada nos autos. Os
motivos
do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves
consequências
. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem atenuantes, contudo trata-se de réu reincidente, consoante já explicitado nesta decisão, devendo a pena do acusado ser majorada em 03 (três) meses
.

Na terceira fase de aplicação da pena, deve-se incidir uma circunstância apta a majorar a pena base do réu, nos termos do art. 288, parágrafo único do CP, pela associação praticar seus crimes armada, sendo que tal situação majora a pena do acusado em até 1⁄2.

Entretanto, no caso dos autos, como há apenas indicação confirmada da prática de um crime pelo acusado, e não estando esse nas qualidades de chefia da associação, aumento sua pena em 1/6, passando, assim, a pena do acusado a 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão”

Na dosimetria do
crime de roubo
, apesar de não ter detalhado qual vetorial considerou desfavorável, percebe-se que o juiz sentenciante negativou as “
circunstâncias
” do crime, utilizando as causas de aumento contidas no art. 157, §2
o
, II, IV e V para majorar a pena-base.

Não desconheço que, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e as demais na terceira etapa, permanecendo como causas para circunstanciar o delito. Confira-se:

“

[...] É possível a utilização de causas de aumento do crime de roubo para majoração da pena na primeira fase, na hipótese em que duas ou mais estiverem configuradas e desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, vedada a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, conforme a jurisprudência do STJ [...]
(STJ, AgRg no HC 502.690/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz
a quo
não justificou – com base em elementos concretos extraídos dos autos –, a maior necessidade de reprovabilidade da conduta do agente, limitando-se a enumerar as causas de aumento, recrudescendo a pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), contrariando a jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]”
(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“
[...] O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP) [...]
” (TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

De igual modo, na dosimetria da
associação criminosa armada
, o juiz recrudesceu a pena intermediária em fração desproporcional ao recomendado pela jurisprudência pátria.

Desse modo, passo às dosimetrias.

1.
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A pena prevista para o crime do artigo 157, do Código Penal, é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase dosimétrica, considerando desfavorável
as
“
circunstâncias
” do crime, majoro as penas-bases em 1/6 (um sexto) e encontro o
quantum
de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria o juiz reconheceu a agravante da
reincidência
, uma vez que o acusado foi condenado nos autos n. 0006281-49.2015.811.0006, à pena de 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado ocorrido em 2.2.2018.

Apesar do aumento empregado na sentença – 8 (oito) meses de reclusão – não ter sido impugnado pela acusação, não há possibilidade de
reformatio in pejus
, devendo a pena intermediária ser fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Por derradeiro, presente a majorante do emprego de arma de fogo, recrudesço a reprimenda em 2/3 (dois terços), encontrando as penas de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Do mesmo modo, a fração de aumento de pena, respeitante ao concurso formal de crimes, deve guardar relação com o número de infrações praticadas;
segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação obedece a seguinte ordem: 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações (STJ - HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Este mesmo entendimento é esposado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

Apesar da prática de três infrações penais – em desfavor das vítimas ELISETE, TATIANE e EDIVALDO –, o juízo
a quo
elegeu a fração de 1/6 (um sexto) para elaborar o cálculo das penas; contudo, o Ministério Público não se insurgiu contra esse ponto da sentença, não podendo ela ser alterada, sob pena de
reformatio in pejus
.

Desse modo, a reprimenda definitiva do crime de roubo majorado devem ser fixadas em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e
23 (vinte e três) dias-multa
.

2
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Quanto ao delito do artigo 288, do Código Penal, o preceito secundário do tipo prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

Não havendo circunstâncias judiciais negativadas, fica a pena-base estabelecida em seu mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
.

Na fase intermediária, conservo a agravante da
reincidência
; contudo, ao contrário do aumento empregado pelo juízo sentenciante – 3 (três) meses de reclusão –, valho-me da fração amplamente difundida na jurisprudência, de 1/6 (um sexto).

Por derradeiro, tratando-se de associação criminosa armada, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) fixado pelo juiz sentenciante, ficando a reprimenda estabelecida em
1 (um) ano 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

3
DO CONCURSO DE DELITOS

Tendo em vista os crimes serem apenados com reclusão, procedo ao somatório das reprimendas [CP, art. 69], e encontro a pena definitiva de
11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade, ficando o réu,
ROBSON DOS SANTOS MELO
, condenado à
11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022